Tribunal: STF
Processo: AI 366317
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- As alegações de ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, da Carta
Magna são indiretas ou reflexas, não dando margem, assim, ao recurso
extraordinário.
- Se, para a aplicação do artigo 167, IV, combinado com o
artigo 165, § 8º, é necessária, como exceção ao princípio da
exclusividade de objeto da lei orçamentária anual, a autorização
desta para a prestação de garantias às operações de crédito por
antecipação de receita, e o acórdão recorrido nega a existência
dessa autorização, para se chegar a conclusão contrária a que ele
chegou será mister o exame prévio dessa lei, não servindo para isso
o recurso extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.